Tribunal: TJDFT
Processo: 0745878-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE INFORMAÇÕES. CENSEC. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE ACESSO DIRETO PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofício à CENSEC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a possibilidade de obtenção de informações do devedor na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC; e (ii) se é pertinente a intervenção judicial para a realização da pesquisa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CENSEC, instituída pelo Provimento n. 18 da Corregedoria Nacional de Justiça, de 28/8/2012, não é, em si, repositório de dados relativos a registro de bens, embora seja possível sua localização a partir das informações contidas nos documentos.
4. A busca de documentos lavrados em cartórios extrajudiciais poderá ser feita diretamente pela parte credora sem a atuação do Poder Judiciário, de modo que não há justificativa plausível para o requerimento formulado pela exequente.
5. Os princípios da cooperação, efetividade e duração razoável do processo não conferem ao credor a prerrogativa de eleger os meios mais cômodos e menos dispendiosos para satisfação de seu interesse, devendo este empreender diligências ao seu alcance antes de acionar o Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0730768-90.2023.8.07.0000, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, p. 29.11.2023. TJDFT, AGI 0714883-02.2024.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 18.06.2024.